Tribunal: STF
Processo: ARE 1591231
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal e constitucional. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Ofensa reflexa à constituição. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279, 282 e 356 do STF. Inadequação da via eleita. Negado provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, no qual se alegava nulidade de reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, presunção de inocência e inadmissibilidade de provas ilícitas, com pedido subsidiário de concessão de habeas corpus de ofício.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, especialmente o prequestionamento; (ii) estabelecer se a controvérsia configura violação direta à Constituição ou ofensa meramente reflexa; (iii) determinar se é cabível o reexame de fatos e provas na via extraordinária e a concessão de habeas corpus de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. É incabível recurso ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem, sendo adequado, nesse caso, o agravo interno na própria corte local.

    5. O recurso extraordinário é inadmissível por ausência de prequestionamento, pois as questões constitucionais não foram apreciadas pelo acórdão recorrido.

    6. O prequestionamento exige o efetivo debate e decisão prévia da matéria constitucional, ainda que sem menção expressa ao dispositivo, o que não se verifica no caso.

    7. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à validade do reconhecimento e à autoria delitiva, providência vedada pela Súmula 279/STF.

    8. A controvérsia envolve interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente o art. 226 do CPP, caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário.

    9. A concessão de habeas corpus de ofício possui caráter excepcional e exige flagrante ilegalidade, não verificada no caso concreto.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.